Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. CITAÇÃO. INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que nos autos do processo no 0707160-30.2018.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a invalidade da citação de sócio da empresa executada.
2. Na via do presente agravo de instrumento, alega que no processo de origem foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, tendo sido determinada a citação dos sócios da empresa.
3. Aduz que ao realizar a diligência, a Oficial de Justiça não encontrou um dos sócios no endereço constante no mandado, mas conseguiu contato com o advogado da parte pelo telefone, que se ofereceu para receber a citação através do WhatsApp, sob alegação de que possui procuração, o que foi feito.
4. Acrescenta que a citação/intimação por meios eletrônicos segue as instruções contidas na Portaria CG 72 de 28/06/2020, Portaria Conjunta 87 de 14/08/2020, Decisão da Corregedoria - PA 16466/2020 e Portaria CG 34 de 02/03/2021, que adotam medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação pelo Coronavírus.
5. Sustenta a validade da citação, uma vez que feita na pessoa do advogado do sócio a ser citado, que afirmou ter procuração atualizada e com amplos poderes para essa finalidade.
6. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para validar a citação, na pessoa do advogado da parte e assim prosseguir o feito de desconsideração da personalidade jurídica em relação a esse sócio. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
7. A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. Dada a indiscutível relevância processual do ato de citação, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreram de maneira regular, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. (Acórdão 1331361, 07505716420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No caso, em que pese as alegações do agravante de validade da citação, na pessoa do advogado, verifica-se que não há no processo qualquer procuração do réu para qualquer advogado, muito menos com poderes para receber citação.
9. Destarte, a citação de advogado, em nome do réu, sem procuração com poderes especiais para receber citação não é válida e, por isso, não tem o condão de integrar a parte na relação processual, tampouco iniciar o prazo para apresentação de defesa. (CPC, artigo 238)
10. Tais os fundamentos, irretocável a decisão agravada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.